Tribunal: TJMT
Processo: 0011305-39.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011305-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO GUIMARÃES SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
– PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DEMONSTRADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE (336,04G DE MACONHA) – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS
HARMÔNICOS DO POLICIAL MILITAR EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO
PROVIDO
.

Comprovadas à exaustão a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas
, notadamente nos depoimentos prestados em juízo pelo agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, que atestam que o apelado trazia consigo substâncias proscritas (336,04g de maconha, distribuída em quarenta e quatro porções), com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros;
de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena.

Recurso ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

DIEGO GUIMARÃES SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação penal n.º 0011305-39.2019.8.11.0064,
absolveu
o acusado
DIEGO GUIMARÃES SANTOS
da imputação de tráfico de drogas, prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 180645663, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
DIEGO GUIMARÃES SANTOS
condenado
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos narcóticos dispensados pelo recorrido, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais, especialmente a apreensão, no cenário delitivo, de significativa quantidade de entorpecentes [
44 porções de maconha equivalentes a 336,04g
].

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 180645667,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 181393659, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia
10/09/2019
, por volta das 14h10, na Rua A, bairro Vila Canaã, na cidade de Rondonópolis-MT, o denunciado
DIEGO GUIMARÃES SANTOS

transportava
e
trazia

consigo
, para fins de traficância,
44 (quarenta e quatro) porções de maconha equivalentes a 336,04g (trezentos e trinta e seis gramas e quatro centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, na citada data, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Vila Canaã, quando se depararam com ora denunciado, o qual já era conhecido no meio policial por envolvimento com a narcotraficância naquela região. Nesse momento,
DIEGO
estava carregando uma sacola plástica, em atitude suspeita, motivo pelo qual a guarnição se aproximou para realizar a abordagem, ocasião em que o increpado empreendeu fuga pela canalização de esgoto, abandonando a aludida sacola.

Consta, ainda, que na sequência os agentes de segurança pública constataram a existência das mencionadas porções de maconha no interior da sacola, assim como uma faca com cabo de madeira; bem como empreenderam diligências com intuito de localizar o denunciado, porém, sem êxito. Posteriormente, a equipe policial deslocou-se até o endereço do acusado para intimá-lo para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, contudo,
“mais uma vez o mesmo saiu em disparada ao visualizar os servidores da segurança pública estadual
” (sic). [Denúncia, ID 18063883, p. 5-6].

Em razão desses fatos,
DIEGO GUIMARÃES SANTOS
foi regularmente processado pelo crime de tráfico de drogas, todavia, o magistrado de primeiro grau
o absolveu
, em virtude da
insuficiência de provas
, consoante trechos degravados da sentença oral proferida no dia 08/11/2022, vista no Relatório de mídias (ID 180642422),
ipsis litteris
:

“... com o devido respeito aos policiais militares, que o juízo naturalmente não está questionando, nem duvidar, mas a partir do próprio relato que se tem do caderno processual, há um tom um tanto quanto de extirpação, de exclusão social referente à pessoa do acusado; verifica-se inicialmente que os policiais fazem referência, por exemplo, “velho conhecido da polícia” “Diego, indivíduo de estrutura mediana de porte físico, transportando uma sacola em suas mãos; já é do conhecimento da polícia que Diego é traficante; ao se aproximar para fazer abordagem, Diego empreendeu fuga, entrando na rede de canalização; durante a fuga dispensou a sacola; viu o suspeito e apesar da fuga foi identificado como sendo Diego Guimarães Santos, conhecido por comandar o tráfico de drogas no local, que foi feita diversas diligências mas não houve a localização”.

Naturalmente, com todo o respeito ao policial, o exame da prova deve ser marcado pela isenção, equidistância e objetividade e, no caso concreto, o acusado não foi preso em flagrante, naturalmente o juízo não pode fundar um pronunciamento com base em tirocínio policial ao se tratar de uma pessoa conhecida. Aliás, é oportuno observar que essas modalidades de diligência tem sido dia após dia censurada pela jurisprudência pretoriana e tudo começou a partir do Tema 280, quando se verificou a proclamação de diversos abusos da autoridade policial ao ingressar em domicílio, ora fazendo a pretexto de fuga, ora fazendo a pretexto de denúncia anônima.

Aliás, se o acusado nesse caderno processual tivesse sido abordado e localizado a droga em seu poder, talvez até pudesse ser cogitado uma ilicitude de prova exatamente porque na perspectiva aqui analisada de forma bem repetidos o Superior Tribunal de Justiça tem obviado, tem evitado a chancela do chamado “baculejo”.

A propósito desenvolveu-se no nosso sistema jurídico a chamada construção da fishing expedition ou pesca predatória de prova, em que o agente simplesmente abordado pela má fama, pela sua compleição física, invariavelmente seres humanos excluídos do convívio social, de classe social ou vinculada à drogadição, dependência química ou talvez uma abordagem numa perspectiva de pobreza mesmo.

O juiz não está fazendo essa referência em tom de censura à fala dos policiais, mas a prova no processo criminal ela exige muito além do tirocínio policial, da ciência de que os policiais tenham dessa prática criminosa que possa remeter a uma situação de condenação. Aliás um outro dado que o juízo também chama atenção nesse caderno processual é aquele segundo o qual para a perfectibilização dessa situação narrada nesse caderno sequer foi realizado auto de reconhecimento com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal.

Oportuno a acrescentar que além disso já há alguns pronunciamentos do próprio Superior Tribunal de Justiça que estão a indicar que a fala dos policiais em caso fronteiriços, como o presente, em que não há apreensão de drogas, em que não há a localização do agente, em que há uma identificação marcado por elevada dose de subjetividade, não é possível lançar pronunciamento de natureza condenatória.

Destaco uma vez mais que afora a suposta má fama do acusado, a suposta vinculação da traficância, a suposta tarefa de comandar um tráfico ilícito de entorpecentes em um bairro que é sabidamente conhecido pela prática de tráfico e de consumo de drogas em propulsão sequer, frisa-se, foi realizado esse reconhecimento com a observância dos comandos do artigo 226. Então nesse cenário em que não se tem a certeza plena da autoria delitiva é preferível a absolvição de um possível culpado de que a condenação de um teórico inocente.

Assim sendo, o juízo acolhe o pleito da defesa técnica, estar a julgar improcedente a pretensão constante na exordial, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em nome e homenagem ao in dubio pro reo, em nome e homenagem à presunção de não culpa como o texto constitucional, em nome e homenagem à presunção de inocência como estipulado no Pacto de São José da Costa Rica”.

Nesse ponto, o órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória, sustenta que as provas testemunhais, calcadas nos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência, são firmes e coerentes, as quais, aliadas à apreensão de expressiva quantidade de droga dispensada pelo apelado durante a fuga [
44 porções de maconha, com peso total de 336,04g
], ensejam a condenação de
DIEGO GUIMARÃES SANTOS
pelo delito de tráfico de drogas.

No contexto dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio da Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID 180643883, p. 9);
Boletim de Ocorrência (ID 180643883, p. 10-11); Laudo Preliminar nº. 200.2.04.2019.011618-01 (ID 180643883, p. 16-17) e Laudo Definitivo nº. 3.14.2019.60330-01 (ID 180643883),
que apontaram a apreensão de
44 (quarenta e quatro) porções, pesando ao todo 336,04g (trezentos e trinta e seis gramas e quatro centigramas), todas de maconha.

Quanto a
autoria delitiva
, cotejando o acervo probatório dos autos, percebo que, apesar do apelado
DIEGO
ter negado o envolvimento com o tráfico de drogas ao ser interrogado em juízo, aduzindo que se encontrava internado em uma clínica na época do fato em apuração, dada sua dependência química;
o exercício da traficância restou cristalinamente demonstrado ao término da persecução penal.

Perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Vanilson Rocha de Souza
prestou declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

A testemunha narrou, sucintamente, que sua equipe policial, durante rondas, avistou o ora recorrido – indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas naquela região – o qual, nessa oportunidade, carregava uma sacola em suas mãos. Disse que, ao tentarem efetuar sua abordagem, o suspeito empreendeu fuga, atravessando a rede de esgoto; ressaltando que durante seu subterfúgio, ele dispensou a citada sacola, que continha em seu interior 44 (quarenta e quatro) porções de substâncias análogas à maconha e uma faca. Pontuou que
DIEGO
é conhecido naquele bairro [Vila Canaã], pois nasceu e cresceu ali, estando envolvido com o comércio de narcóticos, o que fez com que a equipe policial facilmente o identificasse; visto que por inúmeras vezes tentaram abordá-lo, sem êxito. [Relatório de mídias, ID 180642422].

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial militar
Ariatna Michelle Rodrigues
na oportunidade em que ouvida na esfera administrativa
(ID 180643883, p. 20),
in verbis
:

“... no dia 10/09/2019 durante o dia, por volta das 14h10, estava em rondas juntamente com o policial Vanilson Rocha de Souza e em rondas na Vila Canaã ao adentrar na travessia, deparou-se com um velho conhecido da polícia, qual seja Diego Guimarães, indivíduo este de estatura mediana, porte físico médio, transportando uma sacola plástica em suas mãos, como já é de conhecimento da polícia que Diego é traficante na região da Vila Canaã e diante da fundada suspeita a guarnição ao aproximar para fazer abordagem, Diego empreendeu fuga adentrando na rede de canalização de esgoto e durante a fuga este dispensou a sacola que estava em suas mãos, sendo que continha 44 porções de substância análoga à maconha e uma faca de tamanho grande; Que o depoente viu o suspeito e apesar da fuga foi identificado como sendo Diego Guimarães Santos, conhecido por comandar o tráfico de drogas no local, que foi feito diversas diligências nas imediações, porém não foi possível fazer a captura do suspeito”.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
assiste razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de ser reformado o édito judicial
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelado em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas,

e sequer estava na posse de material ilícito, muito menos no cenário delitivo, é evidente que
as versões por ele trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa. Aliás, embora o recorrido sustente a versão de que se encontrava internado em uma clínica de reabilitação na época do fato,
sequer trouxe provas nesse sentido.

Sob outro aspecto, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado
DIEGO
, formando, assim, um conjunto probatório apto a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Neste ponto, diferentemente do que sustentado pelo magistrado de primeira instância na sentença oral acima transcrita, importa consignar que o fato de a testemunha em questão consistir em um dos policiais militares que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
, assim como se dá na hipótese.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida, da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, bem como da presença de petrechos. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)"
. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – Destaquei.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

De mais a mais, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelo agente de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06.

A propósito,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelado foi flagrado
trazendo consigo

44 (quarenta e quatro) porções de maconha, pesando ao todo 336,04g (trezentos e trinta e seis grama e quatro centigramas),
em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
. Diante desse cenário,
a priori
, chamam a atenção
a quantidade de porções apreendidas.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido no caso concreto, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário do recorrido
DIEGO
, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário,
vejo que o complexo probatório do feito evidencia de forma segura e convincente a prática do narcotráfico pelo apelado
DIEGO GUIMARÃES SANTOS
, razão pela qual
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO:

Por derradeiro, em consequência do provimento do recurso ministerial para o fim de condenar o apelado
DIEGO GUIMARÃES SANTOS
, passo à individualização de sua reprimenda pela prática do crime de tráfico de drogas:

Na primeira fase de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a avaliação negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias preponderantes listadas pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06,
que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
de droga, na fixação da pena base,
in casu
,
deixo
de avaliar a
expressiva quantidade de maconha
apreendida nessa primeira etapa, para aquilatá-la
somente
na 3ª fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na
terceira fase da dosimetria
de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Logo, estabeleço a pena-base de
DIEGO
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria penal
, inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, perfazendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase
e última etapa da dosimetria
, inexistem causas de aumento a serem consideradas. Lado outro, aplico a
redutora do art. 33, §4º, da Lei Antitóxicos em favor de
DIEGO
,

reconhecendo que ele
era tecnicamente primário à época do fato; não registrava condenações penais
pretéritas
transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa
. Contudo, considerando a
quantidade de droga apreendida no caso concreto – 336,04g (trezentos e trinta e seis gramas e quatro centigramas) de maconha
divididos em 44 (quarenta e quatro) porções – não vislumbro como fundamento idôneo para negar tal benesse, mas para reajustar a fração a ser aplicada. Assim, dada a
expressiva quantidade de entorpecente
, reduzo a reprimenda na fração intermediária de 1/2 (metade).

Portanto, fica a pena definitiva de
DIEGO
estabelecida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Atento ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, estabeleço o regime
ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, tendo em vista a primariedade do acusado e o
quantum
de pena fixado nesse voto;
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.º 0011305-39.2019.8.11.0064, oriunda da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, para
condenar

DIEGO GUIMARÃES SANTOS
como incurso no crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, impondo-lhe a pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024